Tribunal: TJES
Processo: 5005526-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005526-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IARLA GOMES BRANDAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E UM DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE. C
ONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1. A tese de negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
H
abeas
C
orpus
, por demandar análise aprofundada e valorativa da matéria fático-probatória.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal se, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública.

3. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando esta se consubstanciou, em elementos atuais, para justificar a excepcionalidade da medida, com fulcro na garantia da ordem pública.

5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do delito imputado à paciente.

6. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, veda a concessão de prisão domiciliar à mães ou responsáveis por menores quando o delito pelo qual foi acusada seja cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho e dependente. Neste caso, se tratando de delito de homicídio, tem-se que a paciente não se enquadra nas possibilidades de concessão da domiciliar.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005526-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IARLA GOMES BRANDAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IARLA GOMES BRANDÃO
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de homicídio, triplamente qualificado, por motivo torpe, com emprego de meio que gerou perigo comum, e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta, em síntese, que não há provas suficientes, nem indícios mínimos de autoria, para imputar a prática do delito à paciente.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva não está devidamente fundamentada, eis que alude, tão somente, à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta a ausência de contemporaneidade entre a decretação da segregação preventiva da paciente, e os fatos a ela imputados, ocorridos em 2015.

Destaca que a paciente é mãe de criança menor, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme preceitua o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Pondera ser cabível, no caso em testilha, a imposição de medidas cautelares diversas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas ou, por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a peça acusatória, em suma, que, no dia 05 de janeiro de 2015, na Av. José Sete, sem número, bairro Itacibá, em Cariacica/ES, no interior de uma oficina de motos, os denunciados JEFFERSON CALDEIRA, vulgo “FREJÉ”, e CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA, vulgo “CHAGIM”, sob o comando da paciente, vulgo “BRUXA”, chefe do tráfico de drogas, efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima Raymundo Douglas Soares Bastos, causando-lhe a morte.

Inicialmente, quanto à alegação de que inexistem provas suficientes para imputar a prática do delito ao paciente, não vejo como prosperar. É que o
Habeas Corpus
, ação de impugnação autônoma que é, não comporta dilação probatória.

Lado outro, verifico que, o decreto da prisão preventiva da paciente, foi devidamente fundamentado em elementos concretos e objetivos do processo, porquanto, explicitou, em verdade, as provas da existência do crime e dos indícios de autoria, além de demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública.

A necessidade de segregação é também evidente.

Ora, trata-se de crime praticado no contexto do tráfico de drogas, tendo em vista que o grupo ao qual a paciente comandava, estava em guerra pelo controle dos pontos de venda de tráfico de droga de outro bairro do município de Cariacica/ES, grupo do qual a vítima era integrante.

Ao que tudo indica, no dia dos fatos, a vítima teria se envolvido em um acidente de motocicleta e teria ido até a loja de peças de moto para repará-la. Em seguida, enquanto a vítima aguardava o valor dos reparos, os outros dois corréus (também denunciados), teriam se dirigido até a loja, a bordo de uma motocicleta e, ao chegarem, teriam passado a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, executando-a.

Há indícios de que os corréus teriam executado a vítima, sob o comando da paciente, que é supostamente chefe do tráfico de drogas da região.

Mais, este fato não é isolado na vida da paciente que, de acordo com autoridade coatora, responde/respondeu a outras demandas criminais.

Desse modo, entendo que não se pode deixar de considerar a gravidade que envolve os fatos narrados neste feito, e que a revogação da prisão do agente, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade e inviabilizar a noção de respeito ao ordenamento social.

Ademais, nos termos do disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise.

De mais a mais, considerando a existência de indícios sobre o envolvimento da paciente na dinâmica delitiva narrada nos autos, bem como pelo consequente risco que a liberdade da paciente pode trazer para a sociedade, resta evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão não são as mais adequadas.

Quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, necessário consignar que a análise da contemporaneidade da prisão cautelar não se limita à mera verificação do lapso temporal entre a suposta prática do crime e o decreto prisional. Afinal, os pressupostos e requisitos da prisão preventiva muitas vezes continuam presentes inobstante o decorrer do tempo, tornando imperativa a análise das circunstâncias do caso concreto.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
de nº 146.296/RJ, de relatoria do e. Ministro Ribeiro Dantas, ocorrido em 23/11/2021.

Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliados aos pressupostos contidos no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não é possível apurar, por ora, que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Relativamente ao pedido pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob alegação de que a paciente é a única responsável pela criação e cuidados com seu filho menor, aponto que, a prática de crime cometido com emprego de violência contra pessoa, obsta a concessão da prisão domiciliar, de acordo com o artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além disso, não foram juntados pela defesa quaisquer documentos que atestem a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor.

Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a que sujeito a paciente.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEG
O A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.